Tribunal: TJMT
Processo: 0001557-03.2014.8.11.0017
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001557-03.2014.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RUDENEI MUSSI - CPF: 424.106.819-72 (APELANTE), MARCO ANTONIO DOMINGUES VALADARES - CPF: 003.877.579-45 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1216-57 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -
Ação de Obrigação de Fazer – prelinares – rejeitadas – financiamento vinculado Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) - crédito com destinação vinculada - crédito estava destinado a financiamento a ser realizado na fazenda Maringá, matrícula n.o 16.134, localizado em São Felix do Araguaia/MT – venda do imóvel – cumprimento da destinação do crédito prevista na cédula hipotecaria pignoratícia – impossibilidade – recurso DESprovido.

Em que pesem as referidas alegações, o certo é que em se tratando de contrato de Cédula Rural Hipotecária, como in casu, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor em eventual lide, por inexistência de relação de consumo.

A alegação do Apelante de que fundamentação da improcedência, teve por base a cláusula que prevê suposta liberação do crédito contratado condicionada a liberação do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), e que portanto, a sentença seria extra petita, não prospera, porque como demonstrado o juízo julgou improcedente analisando não apenas o referido tópico.

em tese, o banco Apelado teria que cumprir o que foi avençado, posto que não havia cláusula que justificasse descumprimento contratual.

O Apelante vendeu o imóvel objeto do financiamento, assim, não sendo mais o Apelante proprietário do imóvel para o qual estava destinado o crédito/financiamento impossível o cumprimento pelo mesmo da destinação prevista na cédula, não fazendo jus ao repasse do saldo remanescente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RUDENEI MUSSI em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que nos

autos n.o 001557-03.2014.8.11.0017 – Ação de Obrigação de Fazer – proposta em face do
Banco do Brasil
S.A – AGÊNCIA

DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

- julgou improcedente referida ação, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Suscita
preliminar de decisão extra petita
– para tanto, alega que em um primeiro momento o Apelado compareceu aos autos de origem informando que os valores não haviam sido liberados pelo fato de o Apelante ter o nome negativado, em um segundo momento, já em sede de contestação, o Apelado afirmou e, justificou a retenção dos valores, por supostamente haver previsão expressa nas cédulas de crédito firmadas.

Alega que fundamentação da improcedência, a qual transcreve em suas razões teve por base a cláusula que prevê suposta liberação do crédito contratado condicionada a liberação do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO).

Cita o art. 336 do Código de Processo Civil, e sustenta, que o formular teses de defesa é única e exclusivamente do réu, salvo as hipóteses dispostas em lei, bem como, o momento oportuno para elaboração de tais teses é em sede de contestação.

Que em nenhum momento, seja nas informações prestadas extrajudicialmente ao Apelante, seja na contestação apresentada, o Apelado alegou que não houve liberação da integralidade do crédito por não haver liberação da FCO.

Consigna que a justificativa da retenção do crédito sempre foi a mesma, negativação do nome do Apelante, mas como se observa, não foram produzidas provas para corroborarem as alegações do Apelado.

Assevera que magistrado suscitou tese que o Apelado sequer trouxe aos autos, desrespeitando os limites impostos pelo art. 141 do CPC.

Portanto, que é clara a natureza extra petita da sentença proferida, visto que ficou demonstrada ausência de arguição de tal fundamento pela Apelada nos autos de origem.

Assim, impõe o acolhimento da preliminar arguida para reforma a sentença proferida, contudo, tendo em vista que a presente demanda se encontra madura para julgamento, passa o Apelado a expor os fundamentos de mérito que norteiam seu direito.

Do caráter citra petita da decisão proferida
– alega que o magistrado interpretou os contratos celebrados se guiando pela pacta sunt servanda, entretanto, ressalta que as relações contratuais em contratos de empréstimos, financiamentos e demais, são interpretadas a luz do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, que os contratos celebrados com instituições financeiras são de adesão, existindo o desiquilíbrio contratual absurdo entre as partes, sendo essencial a mitigação do referido princípio para que haja equivalência entre as partes contratantes, posto que é evidente a hipossuficiência do consumidor.

Aduza que a sentença proferida em nenhum momento combateu os argumentos despendidos pelo Apelante no que tange a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como, em nenhum momento analisou os contratos sub judice sob a égide do CDC.

Portanto, que evidente o caráter citra petita da sentença apelada.

Desta feita, que é medida de rigor o acolhimento da preliminar arguida, para o fim de anular sentença proferida, sendo necessário para o novo julgamento do mérito, interpretar os contratos celebrados sob a égide do CDC.

No mérito.

Defende a mitigação do principio da pacta sunt servanda – inexistência de violação do princípio da venire contra factum propium – bem como a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Destaca que para liberação do crédito realizou cadastro prévio de seu nome, e que só foi liberado por não possuir negativação.

Que a única imposição imposta como termo de liberação do integralidade dos valores, seria a averbação das referidas cédulas de crédito na matricula do imóvel oferecido como garantia hipotecária, não podendo agora haver interpretação favorável ao Apelado, de cláusula inserida nos contratos de adesão justamente com o fim de justificar a retenção dos créditos contratados.

Afirma que o magistrado quando alega que o Apelante fere o princípio da
venire contra factum proprium
, suas argumentações destoam e fogem da mitigação da pacta sunt servanda, indo contrariamente ao que prega o Código de Defesa ao Consumidor, motivo pelo qual, deve ser reconhecida a aplicabilidade do CDC ao presente caso.

Defende a inexistência de cláusula que justifique a recusa indevida, portanto, que caracterizado o descumprimento contratual.

Que a cláusula transcrita pelo magistrado para justificar a retenção do valor do contrato, impõe obrigações diretas ao consumidor, mais deixa em aberto para livre escolha da instituição financeira a forma que se dará o cumprimento da obrigação.

Que interpretando as cláusulas sobre a égide do art. 47, e 57, IX do CDC, é cristalino que os créditos contratados seriam liberados

imediatamente após a averbação dos contratos na matrícula do imóvel dado em — garantia hipotecária, inexistindo qualquer cláusula que vede tal disponibilização.

Discorre sobre a reversão do ônus da sucumbência.

Requer, o conhecimento e provimento do presente recurso, para acolher a preliminar, para o fim de reconhecer o caráter extra petita da sentença apelada, consequente que seja anulada a referida sentença.

Acolher a preliminar arguida, para o fim de reconhecer o caráter citra petita da sentença proferida, para que sejam os contratos celebrados interpretados sob a luz do CDC.

Reformar a sentença proferida, e julgar totalmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo Apelante, posto que restou demonstrada a inadimplência contratual do Apelado;

Condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 85, do CPC.

Contrarrazões (id.n.o 12228358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Apelação interposto por RUDENEI MUSSI em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que nos

autos n.o 001557-03.2014.8.11.0017 – Ação de Obrigação de Fazer – proposta em face do
Banco do Brasil
S.A – AGÊNCIA

DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

- julgou improcedente referida ação, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inicialmente, passo as preliminares suscitadas pelo Apelante.

Preliminar – sentença citra petita

Alega o Apelante, que o magistrado interpretou os contratos celebrados se guiando pela pacta sunt servanda, entretanto, ressalta que as relações contratuais em contratos de empréstimos, financiamentos e demais, são interpretadas a luz do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, que os contratos celebrados com instituições financeiras são de adesão, existindo o desiquilíbrio contratual absurdo entre as partes, sendo essencial a mitigação do referido princípio para que haja equivalência entre as partes contratantes, posto que é evidente a hipossuficiência do consumidor.

Que a sentença proferida em nenhum momento combateu os argumentos despendidos pelo Apelante no que tange a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como, em nenhum momento analisou os contratos sub judice sob a égide do CDC.

Portanto, que evidente o caráter citra petita da sentença apelada.

Desta feita, que é medida de rigor o acolhimento da preliminar arguida, para o fim de anular sentença proferida, sendo necessário para o novo julgamento do mérito, interpretar os contratos celebrados sob a égide do CDC.

Pois bem.

A definição de consumidor está insculpida no art. 2o do CDC: “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

Em que pesem as referidas alegações, o certo é que em se tratando de contrato de Cédula Rural Hipotecária, como in casu, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor em eventual lide, por inexistência de relação de consumo.

Pois, o pacto firmado pelos demandantes é modalidade atípica, com regramento próprio, visando fomentar a atividade rural desenvolvida, de modo que o Apelante, enquanto figurante no início da cadeia produtiva, e não como destinatário final, não se enquadra no conceito de consumidor constante no art. 2o, da Lei no 8.072/90.

Assim, não há que se falar em vulnerabilidade, tampouco em hipossuficiência econômica e social, que deem azo à aplicação do CDC, como pretendido.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, e a fixação do respectivo quantum, por implicar incursão no suporte fático da demanda, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1536652/RS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.04.2021 - negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO RURAL. FOMENTO. FORO DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC.

2. No caso dos autos, foi expressamente consignado pelo v. acórdão estadual que a hipótese é de financiamento "destinado à compra de equipamentos destinados à atividade lucrativa do mutuário".

Portanto, não incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor.

3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1562552/RS, 4a Turma, Rel. Dr. Lázaro Guimarães - Desembargador Convocado do TRF da 5a Região, j. 16.11.2017 - negritei)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – REVISIONAL – INAPLICABILIDADE DO CDC – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – COBRANÇA – POSSIBILIDADE – PACTUAÇÃO EXPRESSA COMPROVADA – SÚMULA No 93 DO STJ – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.333.977/MT – ENCARGOS MORATÓRIOS – MULTA CONTRATUAL DE 10% – COBRANÇA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO-LEI No 167/1967 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando caracterizada a captação de recursos e/ou aquisição de insumo, com a finalidade apenas de desenvolver a atividade produtiva. (REsp 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 30/06/2015).

A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros (Súmula no 93/STJ). A cobrança de taxa de juros de longo prazo, como está prevista tanto na legislação que trata do assunto, quanto no contrato firmado entre as partes, não pode ser considerada, a princípio, abusiva. A cédula de crédito rural encontra regramento próprio no Decreto-Lei no 167, que permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência. (TJMT, Ap 147481/2017, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018). (grifei).

De forma que não há falar em sentença citra petita, rejeito pois, referida preliminar.

Preliminar - sentença extra petita

Suscita referida preliminar sob o argumento de que a fundamentação da improcedência, a qual transcreve em suas razões teve por base a cláusula que prevê suposta liberação do crédito contratado condicionada a liberação do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO).

Pois bem, da leitura da referia decisão, extrai-se que a alegação do Apelante de que a sentença seria extra petita pelo fato de que a fundamentação da improcedência, teve por base a cláusula que prevê suposta liberação do crédito contratado condicionada a liberação do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), não prospera.

Pois bem.

Da leitura da sentença, extrai-se que o juízo quando proferiu o ato decisório destacou o que foi negociado quando da assinatura da cédulas, vejamos:
i)
que o Apelante estava ciente de que a
liberação do recurso estaria na dependência da efetiva liberação do órgão alocador
e; ii) que nas Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias
constam em sua literalidade a
possibilidade de transferência total ou parcial dos valores
, quando liberadas
.

Destacou também: “por mais que o banco requerido tenha como uma das recusas em não liberar a totalidade do crédito,
o fato de o autor estar com o nome supostamente negativado, mesmo que tal condição, "negativação" não esteja prevista no negócio pactuado,
não exclui o fato de haver no instrumento a real possibilidade de liberação parcial dos valores
, conforme já mencionado
.”

Após isso, a sentença se concentrou na vedação de comportamento contraditório, finalizando da seguinte forma: “Neste toar de ideias, a contrário do que alega a parte autora, a possibilidade de haver o repasse parcial do crédito está previsto expressamente nas Cédulas objeto da ação.”

Portanto a alegação do Apelante de que fundamentação da improcedência, teve por base a cláusula que prevê suposta liberação do crédito contratado condicionada a liberação do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), não prospera, porque como demonstrado o juízo julgou improcedente analisando não apenas o referido tópico.

Rejeito, pois, referida preliminar.

Passo a análise do mérito recursal
.

Extrai-se dos autos que o Apelante firmou com o Apelado Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias no 40/01674-9 com vencimento em 01/11/2023 e 40/01681 com vencimento em 01/11/2025, ainda, que referidas cédulas rurais pignoratícia hipotecária firmadas pelo Apelante tem o recurso oriundo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro Oeste (FCO).

É cediço, que referido crédito é concedido para realizar melhorias a um determinado local ou atividade, ou seja, trata-se de um crédito com destinação vinculada.

Conforme se extrai das citadas cédulas, o crédito estava destinado a financiamento a ser realizado na fazenda Maringá, matrícula n.o 16.134, localizado em São Felix do Araguaia/MT (id.n.o 122283583-pág.94 e 108).

Assim, apesar de o banco alegar que o nome o Apelante estava negativado o que impossibilitaria o repasse do saldo remanescente, de fato, referida ressalva não consta nas referidas cédulas, de igual forma não junta aos autos o manual e crédito rural onde afirma esta prevista o proponente do crédito não pode estar com o nome negativado.

No que tange a possiblidade do crédito ser repassado de forma parcelada, as cédulas juntada aos autos deixa bem clara referia possibilidade, inclusive foi destaco pelo juízo “ao quo”, vejamos (id.n.o 122283583-pág.):

“Todavia, merece destaque que as Cédulas Rurais Pignoraticias e Hipotecárias constam em sua literalidade a
possibilidade de transferência total ou parcial dos valores, quando liberadas
. Além disso, registra que o desembolso dos recursos de que trata as Cédulas está na dependência de sua efetiva liberação pelo órgão alocador (fl. 09/ 9verso e 15/15verso). (destaquei).

Desta feita, em tese, o banco Apelado teria que cumprir o que foi avençado, posto que não havia cláusula que justificasse descumprimento contratual.

No entanto, no decorrer da ação o Apelante vendeu o imóvel objeto do financiamento, referido tema foi destaque no Recurso de Agravo de Instrumento no 1003036-26.2018.8.11.0000 de minha relatoria, onde o Apelado informou que o imóvel

foi vendido em 10/04/2017 ao Sr. André Luis de Oliveira e Sra. Aline Helena de Oliveira.

Assim, não sendo mais o Apelante proprietário do imóvel para o qual estava destinado o crédito/financiamento impossível o cumprimento pelo mesmo da destinação prevista na cédula, não fazendo jus ao repasse do saldo remanescente.

Desta feita, mantenho a improcedência da ação pelos fundamentos acima expostos.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022